Tribunal: TJMT
Processo: 0000090-64.2005.8.11.0094
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000090-64.2005.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1444-36 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ANGELA MARIA ONOFRE ESTEVES - CPF: 693.488.041-20 (APELADO), SILVIO CESAR SOARES TORRES - CPF: 484.690.769-49 (APELADO), DARIO LOURENCO DE ARAUJO - CPF: 904.384.348-20 (APELADO), JULIANA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 022.704.571-88 (ADVOGADO), JULIANA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 022.704.571-88 (APELANTE), JULIANA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 022.704.571-88 (ADVOGADO), ANGELA MARIA ONOFRE ESTEVES - CPF: 693.488.041-20 (APELANTE), DARIO LOURENCO DE ARAUJO - CPF: 904.384.348-20 (APELANTE), SILVIO CESAR SOARES TORRES - CPF: 484.690.769-49 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1444-36 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JULIANA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 022.704.571-88 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARIA CELIA NOBRE - CPF: 093.348.208-61 (APELANTE), MARIA CELIA NOBRE - CPF: 093.348.208-61 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS

–

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHER

A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE 10 ANOS – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EFETIVA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências efetivas há mais de uma década ao andamento do processo determinadas pelo juiz.

O reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000090-64.2005.8.11.0094

APELANTES:

BANCO DO BRASIL S.A E

JULIANA RODRIGUES DE SOUZA

APELADOS:

ANGELA MARIA ESTEVES TORRES E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos, respectivamente, pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e

por

JULIANA RODRIGUES DE SOUZA
, advogada representante do fiador/executado, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Tabaporã-MT,
Dra. Paula Cardoso Esteves
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000090-64.2005.8.11.0094, ajuizada em face de
ANGELA MARIA ESTEVES TORRES
,
SILVIO CESA SOARES TORRES
e do fiador
DARIO LOURENÇO DE ARAÚJO
, que julgou extinta a execução, em razão do transcurso da prescrição intercorrente. Sem custas e nem honorários.

O Banco do Brasil, em suas razões recursais, aduz que “
não há que se falar em prescrição in casu, pois, como denota-se do regular andamento do feito, o Apelante acompanhou o andamento processual e providências do juízo ou secretaria, bem como intimações para pronunciar-se ou diligenciar a respeito de prosseguimento do feito
” (sic), e na oportunidade, descreve todo o trâmite processual e diligências tomadas.

Descreve que “
em nenhum momento o Banco exequente teve o ânimo de abandono da causa, comparecendo aos Autos em todos os momentos que convocado, principalmente na tentativa de regularizar o polo passivo da ação e intimar os executados citados da penhora e avaliação realizada nos autos
” (sic).

Ressalta que “
foram inúmeras as tentativas de citação/intimação do executado que sempre restaram infrutíferas, sendo certo, inclusive, que as diligências restaram infrutíferas em razão de mudança e ausência do executado
” (sic).

Salienta que “
não há qualquer indicação de que o Apelante tenha paralisado o feito ou não cumprido as determinações judiciais
” (sic), de forma que “
a lentidão da citação imputável à máquina judiciária, procedimentos processuais para a possibilidade de citação não motiva a aplicação da prescrição, em clara violação ao inciso VI, do artigo 152 do Código de Processo Civil
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pela cassação da r. sentença, com a consequente determinação de prosseguimento do feito (id. 165709847).

Já a advogada do executado/fiador, Dra. JULIANA RODRIGUES DE SOUZA, preliminarmente requer a isenção do preparo recursal.

No mérito, sustenta que “
muito embora haja o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que a extinção do feito por ocorrência da prescrição intercorrente, não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente, o referido precedente não se aplica no caso em comento, já que a motivação para tal seria em virtude de ausência de localização de bens, quando o devedor se evade do processo. Todavia, conforme se verifica nos autos de origem, o devedor nem fora citado
” (sic).

Certifica que “
é evidente que o autor da exceção de pré-executividade é quem teve seu pedido acolhido e o instituto da prescrição intercorrente reconhecido, sendo, portanto, o Exequente da execução, ora apelado, condenado as custas e honorários advocatícios
” (sic).

Menciona que “
Diante do abandono processual constatado na execução, é que se pode identificar a causalidade no presente caso, tendo e vista que a executada jamais teve conhecimento da referida dívida em atraso, vez que figurava como fiadora de tal, e após ser surpreendida pelo bloqueio em sua conta, teve que arcar com todos os custos para sua defesa e ter seu direito garantido
” (sic).

Sustenta que segundo “
o princípio da sucumbência orientado pela causalidade, impõe aquele que deu causa à instauração da demanda o dever de ressarcir a parte adversa nas despesas processuais, além dos honorários advocatícios
” (sic).

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso para que a parte exequente seja condenada em verba honorária sucumbencial no valor mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizada (id. 165709850)

Nas contrarrazões o executado DARIO LOURENÇO DE ARAÚJO requer o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que “
O BANCO DO BRASIL SA ajuizou a execução fiscal combatida em 08/06/2001 e jamais logrou êxito em citar o Apelado, que apenas teve conhecimento da referida demanda após o bloqueio judicial em suas contas, mostrando total desídia do Apelante
” (sic).

Argumenta que “
embora o Apelante enumere alguns movimentos processuais em seu recurso, verifica-se tratar apenas de movimentos protelatórios, configurando o desinteresse processual em todo curso da execução, haja vista o lapso temporal entre eles, ao passo em que se tratam de atos notadamente sem eficácia alguma
” (sic).

Aponta que entre o ajuizamento da ação e o bloqueio de valores da conta do apelado, houve o transcurso de 20 (vinte) anos “
sem que fosse devidamente citado, restando claro que não deve ser o Apelado condenado pela negligência da parte exequente
” (sic).

Reforça que “
em todas as manifestações do Apelante, não se encontra qualquer atualização do endereço dos Apelados, muito embora haja nas certidões (fls. 48, fls. 60, fls. 97/98, fls. 112 da Execução Fiscal) informação de que o Apelado se mudou, a Apelante persiste em intimá-los no mesmo endereço, agindo com absoluta negligência diante do Poder Judiciário
” (sic).

Ressalta que
“ainda que os executados SILVIO CESAR SOARES TORRES e ANGELA MARIA ESTEVES TORRES tenham sido citados, o Apelado não teve conhecimento que tramitava uma execução contra si
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (id. 165709854).

Sem contrarrazões do banco exequente, embora devidamente intimado para tanto (id.

165709855).

O preparo foi recolhido (Id. 165709848).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, dispenso o recolhimento do preparo por parte da recorrente Juliana Rodrigues se Souza, tendo em vista a previsão contida no art. 4o, da Lei no. 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao art. 3o, da Lei Estadual no. 7.603/2001, o qual dispõe sobre a isenção de pagamento das custas processuais pelos advogados na execução dos honorários advocatício.

Adentrando à celeuma, cinge-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou em
16/02/2005
a ação de execução de título extrajudicial em desfavor dos devedores principais
ANGELA MARIA ESTEVES TORRES
e
SILVIO CESA SOARES TORRES
, e do fiador
DARIO LOURENÇO DE ARAÚJO.

Observa-se que o título exequendo é um contrato particular de confissão dívidas no 98/01176-6, no valor de R$13.600,00 (treze mil e seiscentos reais), a ser pago em 48 prestações mensais e sucessivas, com vencimento final em 29/10/2002 (id. 165709774 - Pág. 30).

Consta dos autos que os executados SILVIO CESAR SOARES TORRES e ANGELA MARIA ESTEVES TORRES foram devidamente citados em 26/12/2001 e 04/06/2002, respectivamente. Entretanto, o fiador DARIO LOURENÇO DE ARAÚJO não foi citado, por ter mudado de residência

(id. 165709774 - Pág. 80).

Houve tentativa de penhora do bem imóvel localizado no Lote no 206, da Quadra 96, com área total de 450,00m2, localizado na cidade de Tabaporã-MT (id. 165709774 - Pág. 81).

Infere-se dos fólios que o imóvel, apesar de avaliado (id. 165709774 - Pág. 69), não foi alienado, conforme certidão negativa de praça pública (id. 165709774 - Pág. 161).

Consta que em 04/01/2010, o banco exequente requereu a suspensão do feito para tratativas negociais (id. 165709774 - Pág. 161), que não restaram frutíferas, razão pela qual requereu, em 10/11/2011, o prosseguimento do feito (id. 165709774 - Pág. 198).

Sobreveio nova avaliação do bem em 17/10/2012, e na tentativa de intimar os executados sobre a avaliação, constatou-se que eles não residiam mais nos respectivos imóveis (id. 165709774 - Pág. 216).

Foram feitas diversas diligências para localização dos executados, e em 18/09/2020, o banco manifestou-se requerendo que os executados fossem considerados ‘intimados’.

Em 24/11/2020, restou determinada nova avaliação do bem, quando se constatou que o bem foi adquirido por terceiro.

Posteriormente, sobreveio pesquisa pelo sistema SISBAJUD, onde restou frutífero bloqueio de R$646,14 (da conta de titularidade de SILVIO CESAR SOARES TORRES), de R$317,00 (da conta de titularidade de ANGELA MARIA ESTEVES TORRES), e de R$28.600,09 (vinte e seis mil, seiscentos reais e nove centavos) das contas de DARIO LOURENÇO DE ARAÚJO e sua esposa MARIA CÉLIA NOBRE DE ARAÚJO (não integrante da lide).

Diante disso, o fiador/executado opôs o incidente da exceção de pré-executividade, suscitando, dentre outros argumentos, a ocorrência da prescrição intercorrente, que foi acolhida pela magistrada na origem.

Irresignado, o banco-apelante alega que não deixou de dar andamento ao feito, tanto que todas as vezes que intimado para manifestação, diligenciou no feito.

Ocorre que da análise dos autos é possível verificar que a ação executiva tramita há mais de 18 (dezoito) anos (desde o ano de 2005) e, mesmo após suspensão processual, o exequente não indicou bens disponíveis dos executados para a solução da lide.

Nota-se que as pesquisas de bens através dos sistemas SISBAJUD foi frutífera somente em 16/11/2021 em nome do fiador que não foi citado.

É evidente, portanto, o desazo do banco exequente para o avanço da demanda executiva, pois, mesmo intimado, não ofereceu manifestação condizente à solução da causa e também não demonstrou a promoção de eventuais diligências para tal fim, permanecendo até hoje, isto é, há mais de uma década, sem a indicação de bens à constrição.

Logo, foi correto, a meu ver, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, aliás, são os precedentes desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –EXECUÇÃO SUSPENSA POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 –
SUSPENSÃO SINE DIE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – TERMO INICIAL – TRANSCURSO DE UM ANO DA VIGÊNCIA NO NOVO CPC – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA CÔMPUTO DESTE PRAZO – INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO NO RESP No 1.604. 412/SC – RECURSO DESPROVIDO
. “Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). Conforme entendimento sedimentado no IAD, o termo inicial da prescrição intercorrente para casos de execução de título ajuizada sob a égide do CPC/73, onde inclusive, a suspensão sine die do processo ocorreu sob a vigência do Códex ab-rogado, ocorre a partir vigência de 1 (um) ano, após a entrada em vigor do NCPC, qual seja, 19/03/2017, que independe de intimação para dar andamento ao processo. In casu, considerando que entre o dia 19/03/2017 e a data do requerimento de penhora online formalizado em 18/06/21, transcorreu o prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, devendo, portanto, ser mantida a sentença extintiva que reconheceu a prescrição intercorrente.”
(TJ-MT 00346022820118110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE CINCO ANOS - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - PRECEDENTE STJ - CREDOR INTIMADO A SE MANIFESTAR - PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS - SENTEÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
No caso em análise, o processo de execução ficou paralisado a requerimento da parte credora por mais de 5 (cinco) anos, o que implica o reconhecimento da prescrição intercorrente. Segundo a posição atual do Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do IAC instaurado no REsp n.1604412/SC, para o reconhecimento de prescrição intercorrente, é desnecessária a prévia intimação pessoal do credor.
”
(TJ-MT 00325560320108110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE DEZESSEIS ANOS – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatando-se que a execução permaneceu paralisada por prazo superior ao prazo prescricional previsto para pretensão deduzida em juízo, deve ser mantida a sentença que acolhe a prescrição intercorrente, extinguindo o processo.
O entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso no lapso prescricional, ou seja, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso quando o autor, após a propositura, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.
”
(TJ-MT - APL: 00238514020158110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/09/2018)

Por outro lado, nota-se que a advogada do executado/fiador, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, pugna pela condenação do banco-exequente quanto aos
honorários de sucumbência
.

Importante dizer que em caso de extinção do processo de execução, pela decretação da prescrição, quem deu causa a instauração do processo é que deve ser penalizado pelo pagamento das custas do processo e honorários advocatícios.

A execução foi instaurada porque os devedores não cumpriram com a obrigação firmada no contrato de confissão de dívidas que aparelha a execução.

No caso dos autos, a dívida venceu em
29/10/2002
(id. 165709774 - Pág. 30), sendo que a execução foi ajuizada tempestivamente (16/02/2005 – id. 165709774 - Pág. 1), ou seja, antes do quinquídio legal.

Portanto, considerando que os executados quem deram causa a instauração da presente execução, eles devem suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA BANCÁRIA – PRAZO TRIENAL – ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – PROCESSO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR –
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (1) – Restando o processo paralisado pelo prazo superior ao instituído pele norma de regência, correta decisão que, em albergado o pedido do devedor, reconhece e decreta a prescrição intercorrente. Constata-se, na espécie, que, injustificadamente, o processo adormeceu no arquivo por mais de 05 (cinco) anos, não existindo qualquer demonstração de ato do Poder Judiciário, prescrito está o direito de a parte prosseguir no processo de execução. (2) –
Reservando o meu entendimento pessoal, submisso a precedentes do STJ, em caso de extinção do processo de execução, pela decretação da prescrição, quem deu causa a instauração do processo é que deve ser penalizado no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios
. (3) – Recurso conhecido e parcialmente provido para inverter o ônus da sucumbência.”
(N.U 0045501-85.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. 1. ALEGAÇÃO PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. JUÍZO DE ORIGEM QUE INTIMOU AS PARTES ACERCA DA POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 2. PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA DO FEITO POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL. DESÍDIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO, MANUTENÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS, PORÉM, DEVIDAS PELOS EXECUTADOS, ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXEQUENTE.
SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 14.195, DE 26 DE AGOSTO DE 2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-PR – APL: 00142824920018160014 Londrina 0014282-49.2001.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 31/01/2022, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2022)

Entretanto, como não houve irresignação da parte exequente quanto aos honorários, de rigor a manutenção da sentença que isentou os executados de custas e honorários, sob pena de
reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos,
mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023